Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-02.2020.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Pedidos formulados pela embargante apreciados em sua inteireza. Ação que seguiu apenas para cobrança por opção expressa da embargante. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.